Tribunal: CARF
Processo: 10715.726590/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.726590/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.054 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CRANE WORLDWIDE LOGISTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
SISCOMEX-MANTRA.
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA
PROVENIENTE DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE POR INSERÇÃO
DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479/2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no sistema de
registro eletrônico denominado Siscomex-Mantra, é do transportador, enquanto
não for implementada função específica, no mesmo sistema, que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.051, de 27 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10715.729693/2012-65, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ que julgou improcedente a
impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente à multa regulamentar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.726590/2012-43
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.054 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726590/2012-43

pelo descumprimento de obrigação acessória de prestação de informação sobre veículo ou carga
e/ ou sobre operações executadas.
O lançamento teve como fundamento legal o art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando
razões assim resumidas por aquela DRJ:

A ilegitimidade passiva

Não tem acesso ao sistema Mantra.
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a improcedente, nos termos do
Acórdão no 12-114.115, assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
EMENTA DISPENSADA.
Acórdão dispensado de ementa, de acordo com a Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso, requerendo a sua reforma,
alegando, em síntese, as mesmas razões expendidas na manifestação de inconformidade, ou seja:
1) Impossibilidade de Inserção de Dados no Sistema Mantra: como Agente de Carga não tinha
acesso a esse Sistema, pelo fato de a legislação que disciplina as obrigações fiscais aduaneiras
prever que a responsabilidade pela inserção ser apenas do transportador; e, 2) que deve
prevalecer o princípio da verdade material; as telas juntadas dão conta que consegue apenas
acompanhar o andamento das cargas cuja logística que foi contratada.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
1) Impossibilidade de inserção no Sistema Mantra
A IN SRF no 102/94 que disciplina os procedimentos de controle aduaneiro de
carga aérea procedente do exterior e de carga em trânsito pelo território
aduaneiro, vigente nas datas das infrações, objeto do lançamento em discussão,
assim dispunha:
Art. 1o O controle de cargas aéreas procedentes do exterior e de cargas em
trânsito pelo território aduaneiro será processado através do Sistema Integrado de
Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA e terá por
base os procedimentos estabelecidos por este Ato.
(...)
Art. 2o São usuários do MANTRA:
(...)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.054 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726590/2012-43

II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores
de aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus
representantes legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e
(...)
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou
final.
§ 1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à
unidade local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§ 2o As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pelo AFTN, exceto nos casos de que
tratam o parágrafo seguinte e o art. 8o.
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de
terminal de computador ligado ao Sistema:
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham
sido prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que
tenham sido prestadas através de terminal de computador.
(...)
Art. 5o A carga procedente de trânsito aduaneiro será informada, no MANTRA,
pelo transportador, beneficiário ou desconsolidador de carga, mediante registro:
I - da identificação de cada carga, do veículo transportador e do correspondente
documento de trânsito aduaneiro;
II - da localização da carga no aeroporto de chegada do trânsito;
III - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial
ou final, no exterior.
§ 1o As informações sobre carga procedente de trânsito aduaneiro serão
apresentadas à unidade da SRF que jurisdiciona o local de chegada da carga e
registradas prévia ou posteriormente à chegada do veículo.
§ 2° A carga de que trata o "caput" deste artigo será obrigatoriamente
armazenada, exceto se for objeto de remessa expressa prevista no artigo 18 da
Instrução Normativa SRF no 21, de 24 de março de 1994.
§ 3o O registro deverá ser encerrado no prazo máximo de duas horas após a
chegada efetiva do veículo.
(...).
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas
após o registro de chegada do veículo transportador.
(...).
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.054 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726590/2012-43

transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014)
(destaques não originais)
Segundo estes dispositivos, dentre os responsáveis pela prestação de
informações sobre cargas procedentes do exterior e sobre trânsito aduaneiro
estão os desconsolidadores de cargas. Contudo, o § 2o do art. 8o, citados e
transcritos acima, determinou expressamente que “enquanto não for
implementada função específica para o desconsolidador, a responsabilidade
pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do transportador”.
Na trilha desse entendimento e considerando tratar de infração imputada à
recorrente de um ato não definitivamente jugado, o disposto no referido § 2o,
deve ser aplicado ao presente caso, por se enquadrar na hipótese prevista no art.
106, inciso II, alínea “b” do Código Tributário Nacional (CTN) que assim
dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (grifo nosso)
Embora, a recorrente tenha prestado informações fora do prazo, com o advento
do § 2° do art. 8° da IN SRF no 102/1994, tal infração não pode ser imputada a
ela, uma vez que a responsabilidade pela informação da desconsolidação da
carga no Mantra, enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador, é do transportador.
Assim, a exigência da multa regulamentar não pode ser imputada à recorrente.
2) Princípio da verdade material
A apreciação e julgamento destes itens ficaram prejudicados em virtude da
decisão favorável à recorrente no item 1, imediatamente anterior.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.054 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.726590/2012-43

Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 116
DF CARF MF
Original